Tribunal: STJ
Processo: 1500974-50.2023.8.26.0456
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983193 - SP (2025/0249745-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: E O DA S
AGRAVANTE
: M H A DE S O
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: D C DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - SP169842
DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM - SP322751
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de
dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da
(AgInt nos EREsp 1.544.786
competência do Supremo Tribunal Federal”
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16.6.2020).
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51231070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ee1495b-2d0a-466f-92e5-1ed33abe44d8

Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6ee1495b-2d0a-466f-92e5-1ed33abe44d8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983193 - SP (2025/0249745-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: E O DA S
AGRAVANTE
: M H A DE S O
ADVOGADOS
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: D C DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - SP169842
DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM - SP322751
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de
dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da
(AgInt nos EREsp 1.544.786
competência do Supremo Tribunal Federal”
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16.6.2020).
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51231617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:55
Código de Controle do Documento: d956c2aa-8f6c-4deb-b078-45278196134b

Trata-se de agravo regimental interposto por E O DA S e M H A DE S O
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 725-726), que não

conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Recurso em Sentido Estrito Júri Indícios de materialidade e autoria delitivas
de conduta aparentemente impelida por animus necandi Elementos
suficientes à pronúncia Preceitua o art. 413 do CPP, que foi recepcionado
pelo art. 5o, inc. XXXVIII, da CF/88, bastar à pronúncia a existência de
indícios de materialidade, autoria, e de que a conduta teria sido
aparentemente impelida por animus necandi, não sendo possível, nessa fase
processual, aprofundar-se nas provas ou na análise de elementos de
cognição que tenham sido juntados aos autos. Recurso em Sentido Estrito
Júri Manutenção de qualificadoras Fase processual na qual vigora o princípio
in dubio pro societate Entendimento A sentença de pronúncia constitui um
juízo de admissibilidade da acusação, para que seja decidida no plenário do
Júri. As circunstâncias qualificadoras eventualmente reconhecidas podem,
assim, ser excluídas apenas na hipótese de serem manifestamente
improcedentes, não encontrando qualquer apoio nos autos, pois vigora o
princípio in dubio pro societate.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 731-738
).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 759-761).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de E O DA S e M H A DE S O, verifica-se que
incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam
objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo de lei
na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF"
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Documento eletrônico VDA51231617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:55
Código de Controle do Documento: d956c2aa-8f6c-4deb-b078-45278196134b

O STJ já decidiu ser incabível o Recurso Especial que visa discutir violação
de norma constitucional porque, consoante o disposto no art. 102, III, da Constituição
Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou
princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
(AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Federal”
Seção, DJe de 16.6.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:55
Código de Controle do Documento: d956c2aa-8f6c-4deb-b078-45278196134b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0249745-8
AREsp 2.983.193 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15009745020238260456
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E O DA S
AGRAVANTE
: M H A DE S O
ADVOGADA
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ADVOGADA
: ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: D C DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - SP169842
ADVOGADA
: DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM - SP322751
CORRÉU
: A A DE S O
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E O DA S
AGRAVANTE
: M H A DE S O
ADVOGADA
: JADE YASMINE GARCIA PAIANO - SP341025
ADVOGADA
: ANDRESSA THAÍS SCOLA DA SILVA - SP403874
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: D C DOS S - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM - SP169842
ADVOGADA
: DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM - SP322751
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551182<5029040=@
2025/0249745-8 - AREsp 2983193 Petição : 2025/0071877-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:22:07
Código de Controle do Documento: 5267B9AA-02D2-4580-BFA6-02EF42D226F3